Tribunal: TJSP
Processo: 1105874-55.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. Pedido julgado procedente, com reconhecimento de prescrição das parcelas anteriores a setembro de 2012. Apelação do réu. Notificação extrajudicial é datada de 14.09.2017 e não 2014, como alegou o Condomínio em suas razões de recurso. Se o Condomínio preferiu manter-se inerte até 2017, de rigor o reconhecimento da prescrição dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. Pedido julgado procedente, com reconhecimento de prescrição das parcelas anteriores a setembro de 2012. Apelação do réu. Notificação extrajudicial é datada de 14.09.2017 e não 2014, como alegou o Condomínio em suas razões de recurso. Se o Condomínio preferiu manter-se inerte até 2017, de rigor o reconhecimento da prescrição dos débitos condominiais anteriores a setembro de 2012. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000767582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105874-55.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROGER ZMEKHOL, é apelado OSWALDO D'ASTI
DE LIMA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105874-55.2017.8.26.0100
Apelante: Condomínio Edifício Roger Zmekhol
Apelado: Oswaldo D'asti de Lima
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.099
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO.
Pedido julgado procedente, com reconhecimento de
prescrição das parcelas anteriores a setembro de 2012.
Apelação do réu. Notificação extrajudicial é datada de
14.09.2017 e não 2014, como alegou o Condomínio em
suas razões de recurso. Se o Condomínio preferiu manter-
se inerte até 2017, de rigor o reconhecimento da prescrição
dos débitos condominiais anteriores a setembro de 2012.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença proferida a fls. 209/214, que julgou procedente o pedido de
consignação em pagamento formulado por OSWALDO D'ASTI DE
LIMA em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROGER ZMEKHOL,
“para declarar o pagamento das mensalidades depositadas em juízo,
referentes aos meses de setembro de 2012, inclusive, a fevereiro de
2015, inclusive, desobrigando, com isso, o autor. Ainda, reconheço
incidentalmente a ocorrência da prescrição em relação às parcelas
anteriores ao mês de setembro de 2012. Sucumbente, arcará o
requerido com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa”.
Irresignado, o Condomínio vencido apela (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
217/224), pugnando pela reforma do “decisum”. Para tanto, sustenta
que o apelado propôs a ação para consignar valor menor do que o
devido. Afirma que o recorrido confessou que sabia que o imóvel
possui débitos desde antes de setembro de 2012. Ressalta que a
notificação de fls.10, datada de 14 de setembro de 2014 interrompeu o
prazo prescricional das taxas condominiais, notadamente pela
aquiescência do apelado em relação aos débitos condominiais.
Recurso preparado (fls. 225/226) e contrarrazoado
(fls. 257/270).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de
fato e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de consignação em pagamento,
fundada em despesas condominiais.
O autor alegou na inicial ser ocupante de unidade
autônoma do condomínio réu, pagando regularmente as despesas
condominiais, desde março de 2015, por ser terceiro interessado, nos
termos do artigo 304, do Código Civil. No entanto, em 14.12.2017
recebeu correspondência, através da qual o Condomínio lhe cobrava o
pagamento das despesas condominiais, com juros, multas, encargos e
correção monetária, desde a competência do mês de novembro de 2004

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a fevereiro de 2015, incluindo algumas parcelas referentes a 2006, 2007
e 2008. Assim, procurou o réu, na pessoa de seu síndico, propondo o
pagamento das cotas condominiais não alcançadas pela prescrição
quinquenal, contado o período, retroativamente, a partir da notificação
extrajudicial recebida em 14.09.2017, mas o réu se recusou a receber o
pagamento das mencionadas parcelas.
Desse modo, ingressou com a presente ação,
pugnando pela consignação em pagamento dos valores reputados como
devidos e a sua consequente desobrigação, bem como a declaração da
prescrição das taxas condominiais anteriores a setembro de 2012.
Regularmente citado, o réu ofereceu contestação,
alegando, em suma, que a recusa ao recebimento do valor se deu porque
o autor pretendia pagar menos do que efetivamente devia e que não
haveria recusa injustificada.
Sobreveio sentença de procedência do pedido.
Com efeito, observa-se que a r. sentença proferida
pelo Juízo “a quo” apreciou a questão de forma objetiva e bem
fundamentada, valendo destacar:
“...quanto à controvertida prescrição, nota-se que
o requerido não alegou nenhuma causa de
interrupção desta dentre as previstas no artigo 202
do CC, sendo assim, deve prevalecer a data da
notificação extrajudicial (fls. 10), que é 14 de
setembro de 2017 e foi reconhecida pelo autor em
sua petição inicial (fls. 04). A partir disso, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inegável que a prescrição se operou em relação às
dívidas anteriores a setembro de 2012, não sendo,
portanto, exigíveis.
Diante da manifesta inexigibilidade dos débitos
anteriores a setembro de 2012, reconhece-se que a
recusa do recebimento dos valores posteriores a
essa
data
configura-se
como
uma
recusa
injustificada.
Sendo assim, evidenciado o fato constitutivo de seu
direito de consignar, caracterizado pela recusa
injustificada do condomínio demandado em receber
as
dívidas
condominiais
ofertadas
pelo
demandante, e não comprovando, o réu, a
insuficiência dos depósitos, deve prosperar a
presente demanda”.
De fato, correta a decisão supra na medida em que a
notificação extrajudicial é datada de 14.09.2017 e não 2014, como
alegou o Condomínio em suas razões de recurso.
Se o Condomínio preferiu manter-se inerte até
2017, é e era de rigor o reconhecimento da prescrição dos débitos
condominiais anteriores a setembro de 2012.
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida
que se impõe.
Em razão da sucumbência do apelante também
nesta fase recursal, os honorários advocatícios da parte adversa ficam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85,
§11, do CPC.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora
-assinatura digital-